Tribunal: TJSP
Processo: 0000240-28.2018.8.26.0270
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Paulo Rossi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO - SENTENÇA CONDENATÓRIA. 02 Apelantes: Absolvição – INADMISSIBILIDADE – Autoria e materialidade devidamente evidenciadas. Pena reduzida a um dos recorrentes, bem como fixação do regime inicial semiaberto.

Recurso parcialmente provido a um dos réus e improvido ao outro.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000615088
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000240-28.2018.8.26.0270, da Comarca de Itapeva, em que são apelantes FABRICIO
LEITE DE MORAES e LEANDRO DA SILVA LARA, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por unanimidade de
votos, negaram provimento ao recurso interposto por Leandro da Silva Lara; e
deram parcial provimento ao recurso interposto por Fabricio Leite de Moraes, para
reduzir sua pena em 02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias, e ao pagamento
de 12 (doze) dias-multa, fixados no mínimo legal, bem como fixar o regime inicial
semiaberto, mantendo-se, no mais, a r. Sentença, por seus próprios e jurídicos
fundamentos, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente), AMABLE LOPEZ SOTO E VICO MAÑAS.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
PAULO ROSSI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000240-28.2018.8.26.0270 -Voto no 37.235
2
Apelação Criminal no 0000240-28.2018.8.26.0270 – Comarca de
Itapeva – 1a Vara Judicial
Apelantes: Fabrício Leite de Moraes

Leandro da Silva Lara
Apelado: Ministério Público
TJSP 12a Câmara Criminal
VOTO No 37.235
APELAÇÃO CRIMINAL FURTO QUALIFICADO - SENTENÇA
CONDENATÓRIA.
02
Apelantes:
Absolvição

INADMISSIBILIDADE
Autoria e materialidade devidamente
evidenciadas. Pena reduzida a um dos recorrentes, bem como
fixação do regime inicial semiaberto.
Recurso parcialmente provido a um dos réus e improvido ao
outro.
VISTOS.
1 Trata-se de apelação interposta em favor de
Fabrício Leite de Moraes e Leandro da Silva Lara, contra a r. Sentença datada
de 19 de agosto de 2019, prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara
Judicial da Comarca de Itapeva, que julgou procedente a denúncia e
condenou o Apelante: a) Fabrício às penas de 02 (dois) anos e 11 (onze)
meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 14
(quatorze) dias-multa, fixados no mínimo legal, como incurso nas penas do
artigo 155, parágrafo 4o, incisos I e IV, c.c. artigo 29, ambos do Código
Penal; b) e absolveu impropriamente o Apelante Leandro da prática do crime

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000240-28.2018.8.26.0270 -Voto no 37.235
3
previsto no artigo 155, parágrafo 4o, incisos I e IV, c.c. artigo 29, ambos do
Código Penal, e impor-lhe medida de segurança consistente em internação
por prazo indeterminado (Artigo 96, inciso I, do Código Penal), sendo o
prazo mínimo de 1 (um) ano (Artigo 97, parágrafo 1o, do mesmo Diploma),
com reavaliação médica na forma do artigo 97, parágrafo 2o, do Código
Penal (fls.275/286).
Pleiteia a r. Defesa do Apelante Leandro a
absolvição diante da fragilidade probatória, conforme dispõe o artigo 386,
inciso VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, requer a
imposição da medida de segurança consistente em tratamento pela rede
pública de saúde em sua própria Comarca, dando sequência ao tratamento
que já está realizando (fls.310/315).

Pleiteia a r. Defesa do Apelante Fabrício a
absolvição diante da atipicidade da conduta, conforme dispõe o artigo 386,
inciso III, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, requer a
desclassificação para o delito de receptação culposa ou simples (fls.335/348).
Em contrarrazões, o Doutor Promotor de Justiça
opinou pelo improvimento dos recursos (fls.326/328 e fls.354/357).
A Douta Procuradoria de Justiça, em r. Parecer,
pronunciou-se pelo improvimento dos recursos (fls.365/374).
Este, em síntese, é o relatório.

2 - Consta da denúncia que, no dia 18 de agosto de
2017, em hora incerta, na Rua Francisco de Lima, no 245, na Cidade e
Comarca de Itapeva, o Apelante, vulgo “Gordo”, e Rafael Vinicius Castro de
Jesus (falecido), em concurso de agentes, caracterizado pelo ajuste prévio e
pela unidade de desígnios, valendo-se ainda do auxílio de Fabricio Leite de
Moraes, subtraíram para si, com rompimento de obstáculo, coisas móveis

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000240-28.2018.8.26.0270 -Voto no 37.235
4
pertencentes a Michele Carolina da Silva Gomes.

Consta ainda que, nas mesmas condições de tempo
e lugar, o recorrente FABRÍCIO, concorreu para prática do crime acima
mencionado, prestando auxílio material a LEANDRO e Rafael.

Segundo foi apurado, Rafael convidou LEANDRO
para subtraírem bens da residência da vítima. Para a obtenção de seu objetivo,
ainda propuseram a FABRÍCIO que os auxiliasse, providenciando o
transporte dos objetos subtraídos.

Na data dos fatos, LEANDRO e Rafael ingressaram
na casa, inicialmente abrindo um cadeado defeituoso que guarnecia o portão
da grade de acesso à casa e, em seguida, forçando a porta de entrada,
formando um vão para a entrada de ambos no local. Na sequência,
apoderaram-se do bens acima descritos, encaminhando-os até o automóvel de
FABRÍCIO. Por fim, deixaram o local na posse das coisas subtraídas.

A denúncia foi oferecida aos 19 de outubro de 2018
(fls.54/56), e recebida no mesmo dia (fl.57).
Os Apelantes foram citados e apresentaram resposta
à acusação (fls.84/86 Leandro e fls.121/122 - Fabrício).
A
materialidade
delitiva
encontra-se
consubstanciada pelo boletim de ocorrência (fls.07/08); auto de avaliação
indireta (fl.32); laudo do local (fls.42/45), e pela prova amealhada nos autos.
A autoria também está comprovada.
Interrogado em Juízo (audiência realizada pelo
sistema audiovisual), o Apelante Leandro negou a prática do delito. Afirmou
que o corréu foi o autor do furto. Estava dormindo na sua casa quando
aconteceu. Rafael chegou de madrugada e queria que o depoente guardasse o
computador para ele. Que a avó de Rafael não deixava ele guardar o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000240-28.2018.8.26.0270 -Voto no 37.235
5
computador. Depois que soube que Rafael roubou o computador. Não
suspeitou de nada. Nega ter participado do furto. Que não entrou na casa para
furtar. Que participou do furto com Rafael. Que foi junto com Rafael para
praticar o furto e ficou olhando para ver se não vinha gente, ficou na rua.
Rafael entrou na casa e saiu com o computador. Fabrício estava com o carro.
As coisas foram colocadas no carro do Fabrício. Fabrício ajudou com o carro.
Não se lembra de qual carro era. Deixou o computador na casa de seu primo
Michel. Era o computador que tinham pegado na casa de Michele. Não sabe
onde Rafael passou o resto das coisas. Não sabe o que Fabrício recebeu em
pagamento. Que Rafael deu um botijão como pagamento para Fabrício. Que
bateram no acusado. Que Alex e Michele lhe bateram. Que confessou depois
que eles lhe agrediram. Que estava saindo de sua casa e eles lhe pegaram.
Rafael entrou sozinho e o réu ficou na rua cuidando. O carro chegou no outro
momento. Colocaram o botijão de gás dentro do carro de Fabrício. Viu
colocarem o botijão de gás dentro do carro.
Interrogado em Juízo (audiência realizada pelo
sistema audiovisual), o Apelante Fabrício negou a prática delitiva. ficou
sabendo do roubo na casa, quando foi à delegacia. Que Rafael foi na sua casa
dois dias depois para que o réu levasse um botijão de gás na vila São
Benedito. Que levaram o botijão de gás no carro e venderam na Vila são
Benedito. Que Rafael pediu para levar o botijão de gás na vila são Benedito
para trocar por drogas. Estava na sua casa, Rafael foi na sua casa, lhe chamou
e falou que havia um botijão de gás na casa de “Gordo” e queria vender o
botijão de gás. Que no lado da casa de Gordo, num terreno baldio, pegou o
botijão e levaram para vender. Só levou o botijão de gás. Era seis e meia da
tarde ou cinco horas da tarde. que não tem participação nenhuma no furto.
Que tem mais passagens pela prática de furto. Que conhecia Rafael, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000240-28.2018.8.26.0270 -Voto no 37.235
6
morava parede e meia com o réu e usavam drogas juntos. Conhecia Leandro
de vista. Que na delegacia falou para a escrivã que não tinha ciência de nada,
que não pegou botijão de gás. Não tem desavenças com Leandro. Saiu de RA
na quarta-feira passada e está fazendo tratamento no Mãe da Vida.
A vítima Michele Carolina da Silva Gomes, ouvida
em Juízo (audiência realizada pelo sistema audiovisual), afirmou que a casa
furtada era de sua mãe. Que sua mãe estava para vir para cidade, era uma
sexta-feira. A depoente foi fazer a limpeza da casa e estava toda revirada e
cadeado arrebentado. Havia barro na parede, na cama, roupa toda jogada no
chão. Só não levaram guarda-roupa e cama porque não passava na porta. Que
a depoente ligou para a polícia. Que a polícia viu o estado da casa. Que a
depoente não mora próximo da casa e os vizinhos, ninguém viu nada. Com
relação à autoria do furto, Rafael foi vender o ferro e panelas para uma
vizinha, a qual lhe informou. A depoente foi até a casa de Leandro e ele
confessou o furto. Leandro falou que tinha arrebentado o cadeado e Rafael
arrebentou a porta e ele falou que Fabricio que foi até lá e levou os pertences.
Sabe que Leandro e Rafael que venderam as coisas furtadas. Que a depoente
recuperou o computador, teclado e som que estava na casa do cunhado dele.
Que ele falou que vendeu alguns bens para um caminhoneiro e deixou a TV
no inferninho. Que a depoente recuperou as panelas e computador que estava
na casa do cunhado de Leandro. Leandro falou que Fabricio tinha um carro
azul que ajudou no furto. Na delegacia, Leandro confessou quem era o tal de
“Fabricio”. Leandro falou que era um carro Palio azul que Fabricio tinha.
Leandro é seu vizinho. Ele mora ao lado da casa de sua mãe. Já teve outros
problemas com Leandro, ele furtou o salão de beleza da depoente. Leandro
furtava galinhas de sua mãe também. Furtaram a TV, o microondas,
centrífuga, secador, ferro, panela elétrica de arroz, sanduicheira, tablet,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000240-28.2018.8.26.0270 -Voto no 37.235
7
roteador, dois aparelhos telefônicos, liquidificador, botijão de gás. Recuperou
as panelas e o computador na casa de Michel. Leandro mora ao lado de sua
casa. Caíque mora um pouco pra frente de sua casa. Não viu Leandro no local
do fato. Que Leandro confessou o furto para a depoente e ele foi junto para
pegar os bens furtados. Que as outras coisas, Leandro falou que vendeu para
caminhoneiro. Não levou Leandro para sua casa. Leandro confessou para a
depoente espontaneamente. Leandro não foi coagido pela depoente.
O policial civil Flávio Gonçalves dos Santos, ouvido
em Juízo (audiência realizada pelo sistema audiovisual), afirmou que foi
procurado pela vítima Michele, a qual falou que já tinha recuperado o
computador que estava com Leandro. Que chamou Leandro e Michel e eles
confessaram, alegando que havia participação de Fabrício também. Que eles
furtaram várias casas no bairro. Tinha outros menores envolvidos, Rafael
estava envolvido nesse furto. Que eles falaram que Fabrício ajudou eles a
colocarem os bens furtados no carro dele, que era um Pálio e ficou com um
botijão de gás, que era a parte dele. Leandro já era conhecido dos meios
policiais e alguns meses depois foi preso num furto de residência. Fabrício é
conhecido pela prática do crime de furto. Que foi atrás de Eli, e ela que lhe
alertou que o bairro inteiro não aguentava o réu Leandro. Conversou depois
com a vítima Michele. Que os moradores viram a ação dos menores e lhe
pressionaram para confessar o furto. Que Leandro devolveu o computador
para Michele. Não houve coação ou violência física contra os réus. Que
Leandro quando foi ouvido na delegacia, não apresentava nenhum ferimento.

A testemunha Michel de Souza Camargo, ouvida
em Juízo (audiência realizada pelo sistema audiovisual), afiurmou que mora
em Itapeva e trabalha com pintura, com o Fuca. É cunhado de Leandro da
Silva Lara. Que encontrou Leandro na rua e ele deixou o computador com o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000240-28.2018.8.26.0270 -Voto no 37.235
8
depoente. Logo depois apareceu a vítima e entregaram o computador para a
vítima. Que estava indo trabalhar e Leandro estava na rua com o computador.
Que o depoente guardou o computador em sua casa. Que Leandro falou que
tinha ganhado o computador. Que ele deixou o computador para o depoente
guardar. Que entregou o computador para a vítima. Ficou sabendo do furto.
Que Leandro estava apenas com esse bem nas mãos. Morava perto da
residência de Leandro. Que Leandro inventou uma história sobre o
computador, nem se lembra direito. Não se lembra do que Leandro falou na
hora. Apenas pegou o computador e guardou. Não sabia que o computador
era roubado. Leandro que mandou guardar o computador. Leandro foi
procurado por Michele. Ele apareceu com a vítima e mais um rapaz na casa
do depoente.
A testemunha Caíque da Cruz Domingues, ouvida
em Juízo (audiência realizada pelo sistema audiovisual), afirmou que mora
em Itapeva e trabalha como metalúrgico. Conhece o réu Leandro. Não
conhece Fabrício. Não ficou sabendo desse furto. Não comprou nada de
Rafael ou Leandro e não recebeu nada deles. Conhece a vítima Michele, ela
mora perto do depoente. Ela foi duas vezes à sua casa. Ela pensou que o
depoente tivesse comprado alguma coisa dos réus. Conhece Leandro. Que
Rafael furtava coisas. Rafael e Leandro tinham amizade.
A testemunha Patrícia da Silva Lara, ouvida em
Juízo (audiência realizada pelo sistema audiovisual), afirmou que mora em
Itapeva e trabalha de babá. É irmã de Leandro. Que não sabia do furto. Estava
dentro da residência de seu irmão e entraram Michel e outro e arrancaram
sangue dele. Que machucaram o réu Leandro. Que sua tia que estava idosa
viu aquilo. Que Leandro ficou machucado. Que ele falou que estava
dormindo de madrugada e Rafael colocou o computador na mão dele para ele

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000240-28.2018.8.26.0270 -Voto no 37.235
9
guardar. Que Leandro entregou o computador para Michel guardar. Estava na
casa de seu irmão Leandro e chegou Michele e Alex, um vizinho dela. Eles
foram atrás de Leandro para perguntar pra ele onde estavam as coisas
furtadas. Que Leandro contou que Rafael lhe chamou de madrugada e
entregou o computador. O computador estava na casa de seu irmão. Que
Leandro não sabia que o computador era roubado. Que acha que ele mandou
guardar porque Rafael estava com muitas coisas roubadas. Que Leandro tem
problemas e faz tratamento no CAPS. Não conhece Fabrício, nunca viu. A
casa de Leandro é ao lado da residência furtada. Leandro tinha problemas de
drogas, era usuário e usava bebidas. Ele usava drogas e bebidas e ficava outra
pessoa. Ele faz tratamento. Leandro era amigo de Rafael. Não sabe dizer se
Leandro responde por outros processos. Pelo que se lembra Leandro não
furtava coisas no bairro para sustentar o vício. Que não foi junto com Leandro
na delegacia. Não sabe dizer se Leandro foi coagido na polícia. Que Leandro
apareceu com o joelho ralado, acha que foi no dia 30.
As provas foram colhidas sob o crivo do
contraditório e ampla defesa.
As provas foram colhidas sob o crivo do
contraditório e ampla defesa.

Consigno que a negativa dos Apelantes resta isolada
diante do farto conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório e
ampla defesa.
Além disso, a jurisprudência, quanto ao delito de
furto, já deixou assentado que:
"Sendo o furto, delito quase sempre cometido na
clandestinidade, longe do olhar de circunstantes, é de se emprestar
expressivo valor aos indícios, máxime quando convergentes e concorrentes,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000240-28.2018.8.26.0270 -Voto no 37.235
10
afastando a viabilidade de hipóteses contrárias” (JUTACRIM 89/423 - Rel.
Segurado Braz).
"Prova indiciaria. Furto. Suficiência: o furto é
delito, de regra, perpetrado na clandestinidade, sub-repticiamente, donde a
importância da prova indiciaria para a responsabilização dos seus autores, a
risco de que campeie a impunidade, pondo em xeque a ordem pública,
finalidade última da jurisdição penal" (Apelação n° 994.903 - j . 03/96-Rel.
Nogueira Filho).

O laudo comprova que o cadeado que guarnecia o
portão da grade de acesso à casa foi foçado, assim como a porta, formando
um vão que possibilitou o acesso dos recorrentes ao local.
Portanto, de rigor a manutenção das condenações
dos Apelantes em sua forma qualificada, o que afasta a tese da r. Defesa de
reconhecimento do delito de receptação. A atuação do Apelante Fabrício e
Leandro foram fundamentais para a consumação do delito.

A prática do delito em concurso de pessoas e
rompimento de obstáculo restou sobejamente provada nos autos.

Portanto, de rigor a manutenção do delito de furto
qualificado.
Da dosimetria da pena.
a) Do Apelante Fabrício

Na primeira fase, a pena-base foi fixada na fração
de 1/4 (um quarto) acima do mínimo legal, ou seja, em 02 (dois) anos e 06

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000240-28.2018.8.26.0270 -Voto no 37.235
11
(seis) meses de reclusão, e ao pagamento 12 (doze) dias-multa, fixados no
mínimo legal, tendo em vista os maus antecedentes (Autos no
0001035-63.2015.8.26.0262 fl.187).

Inviável o afastamento dos maus antecedentes, mas
verossímil o seu redimensionamento. Senão vejamos.

É necessário ressaltar, que alterei entendimento
anterior, que não considerava apta para a caracterização de maus
antecedentes, condenação com trânsito em julgado posterior ao fato
analisado.

É entendimento majoritário na doutrina e na
jurisprudência que inquéritos e processos criminais em curso não serão
aceitos como maus antecedentes. Também não serão assim consideradas as
condenações que gerem os efeitos da reincidência, que já tenham sido
atingidas pelo quinquídio expurgador ou que se refiram a fatos posteriores ao
do crime em exame.

No entanto, no presente caso, o Apelante foi
condenado em 01/12/2017, por delito praticado em 23/09/2015, ou seja,
anteriormente ao crime ora em exame, e o trânsito em julgado da decisão,
embora tenha se dado em momento posterior (06/08/2018), ocorreu antes do
decreto condenatório proferido nestes autos (19/08/2019), sendo, por isso,
possível a consideração dos maus antecedentes para o aumento da pena-base.

Entretanto, atende ao princípio da suficiência o
aumento na fração de 1/6 (um sexto), o que perfaz a pena em 02 (dois) anos e
04 (quatro) meses de reclusão, e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa,
fixados no mínimo legal.
Na segunda fase, presente a agravante da
reincidência (Autos no 0001224-91.2012.8.26.0441 fls.181/187), fixo o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000240-28.2018.8.26.0270 -Voto no 37.235
12
aumento na fração de 1/6 (um sexto), o que perfaz a pena em 02 (dois) anos,
08 (oito) meses e 20 (vinte) dias, e ao pagamento de 12 (doze) dias-multa,
fixados no mínimo legal.

Na terceira e última fase, diante da ausência de
causas de aumento e/ou diminuição de pena, esta resta definitiva em 02 (dois)
anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias, e ao pagamento de 12 (doze) dias-
multa, fixados no mínimo legal.

Fixo o regime inicial semiaberto ao recorrente, em
obediência ao artigo 33, parágrafo 3o, do Código Penal, bem como em face da
Súmula no 269, do Superior Tribunal de Justiça que diz: “é admissível a
adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena
igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais.”,
deixando, portanto, de promover seu abrandamento.
Neste sentido já decidiu:
“II. É admissível a adoção de regime prisional
semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a 4 (quatro)
anos se favoráveis as circunstâncias judiciais. Súmula 269 do STJ.”
(20090110476018APR, Relator SANDRA DE SANTIS, 1a Turma Criminal,
julgado em 28/01/2010, DJ 01/03/2010 p. 181).
a) Do Apelante Leandro

Reconhecida a inimputabilidade do recorrente
(laudo de fls.87/93).

Diante da prova produzida sob o pálio do
contraditório e ampla defesa, verifico que não há qualquer controvérsia
acerca da autoria e materialidade do delito. Os elementos do caderno

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000240-28.2018.8.26.0270 -Voto no 37.235
13
processual comprovam, inequivocamente, que o recorrente praticou o furto
qualificado descrito na denúncia.

Todavia, não obstante a certeza quanto à autoria e
materialidade, corretamente o MM. Juiz a quo absolveu o Apelante, tendo em
vista sua inimputabilidade penal, comprovada por meio do psiquiátrico
supramencionado.

Segundo preleciona Julio Fabbrini Mirabete:

“Sendo a culpabilidade um juízo de reprovação e
assentado que somente pode ser responsabilizado o sujeito pela prática de
um fato ilícito quando poderia ter agido em conformidade com a norma
penal, a imputação exige que o agente seja capaz de compreender a ilicitude
de sua conduta e de agir de acordo com esse entendimento. Essa capacidade
só existe quando tiver ele uma estrutura psíquica suficiente para querer e
entender, de modo que a lei considera inimputável quem não a tem. A
imputabilidade é aptidão para se culpável, pressuposto ou elemento da
culpabilidade: imputável é aquele que tem capacidade de entender o caráter
ilícito do fato e de determinar-se de acordo com esse entendimento. Nos
termos do Código, excluem a imputabilidade e, em conseqüência, a
culpabilidade, a doença mental e o desenvolvimento mental incompleto ou
retardado, a menoridade e a embriaguez fortuita completa.” (MIRABETE,
Julio Fabbrini. Código Penal Interpretado, 5a ed. São Paulo: Atlas, 2005, p.
260).

Pelo ensinamento acima transcrito, conclui-se que é
inimputável o indivíduo que, no momento da prática de um fato punível, não
tinha condições de entender o caráter ilícito do ato que estava realizando e
determinar-se de acordo com este entendimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000240-28.2018.8.26.0270 -Voto no 37.235
14

O artigo 96, do Código Penal estabelece 02 (duas)
espécies de medida de segurança aplicáveis, quais sejam, internação em
hospital de custódia e tratamento psiquiátrico ou, à falta, em outro
estabelecimento adequado e sujeição a tratamento ambulatorial.

O artigo 97, por sua vez, assim determina:

“Se o agente for inimputável, o juiz determinará sua
internação (art. 26). Se, todavia, o fato previsto como crime for punível com
detenção, poderá o juiz submetê-lo a tratamento ambulatorial”.

Pela simples leitura do artigo vê-se que, nos crimes
puníveis com reclusão, a aplicação da internação é obrigatória. Já, nos delitos
apenados com detenção, o legislador deixou a critério de o Magistrado optar
pelo tratamento ambulatorial, considerando-se, para tanto, o grau de
periculosidade do agente.

Desta maneira, como o crime praticado pelo
acusado, furto qualificado, é apenado com reclusão, torna-se inviável o
pedido de aplicação de tratamento ambulatorial, de acordo com o disposto no
artigo 97, do Código Penal.

Nesse sentido, já decidiu o Supremo Tribunal
Federal:

"Tanto a internação em hospital de custódia e
tratamento psiquiátrico quanto o acompanhamento médico-ambulatorial
pressupõem, ao lado do fato típico, a periculosidade, ou seja, que o agente
possa vir a praticar outro crime. Tratando-se de inimputável, a definição da
medida cabível ocorre, em primeiro plano, considerado o aspecto objetivo - a
natureza da pena privativa de liberdade prevista para o tipo penal. Se o é de
reclusão, impõe-se a internação. Somente na hipótese de detenção é que fica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000240-28.2018.8.26.0270 -Voto no 37.235
15
a critério do juiz a estipulação, ou não, da medida menos gravosa - de
tratamento ambulatorial. A razão de ser da distinção está na gravidade da
figura penal na qual o inimputável esteve envolvido, a nortear o grau de
periculosidade" (STF - HC 69.375 - Rel. Marco Aurélio - RT 693/427).

Consigno também que o objetivo primeiro da
medida de segurança imposta é impedir que a pessoa sobre a qual atue volte a
delinquir e proporcionar que leve uma vida sem conflitos com a sociedade.

Assim, conforme acima explicitado, é indispensável
à aplicação da medida de segurança consistente em internamento, sendo
impossível a conversão da medida de segurança em tratamento ambulatorial.

Enfim, o disposto na Lei no 10.216/01, que
determinou a revisão do tratamento dos portadores de doenças psíquicas, não
é suficiente para determinar, de pronto, o cumprimento da medida de
segurança imposta em um hospital do sistema único de saúde.

Cabe ao Juízo das Execuções "zelar pelo correto
cumprimento da pena e da medida de segurança" (artigo 66, inciso VI, da
Lei de Execução Penal), determinando o estabelecimento mais adequado
para atender as necessidades do recorrente e as circunstâncias da medida de
segurança a ele imposta, ressaltando-se que a sua internação se faz
necessária para atender a gravidade do quadro clínico apresentado, de
acordo com a indicação médica constante do incidente instaurado. Sobre o
tema já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça, observando ser tal
decisão proferida em plena vigência da Lei 10.216/01: PENAL. RECURSO
ESPECIAL.
ROUBO
CIRCUNSTANCIADO.
INIMPUTABILIDADE.
INTERNAÇÃO EM HOSPITAL DE CUSTÓDIA E TRATAMENTO
PSIQUIÁTRICO.
APELO
DEFENSIVO,
ALTERAÇÃO
PARA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000240-28.2018.8.26.0270 -Voto no 37.235
16
TRATAMENTO AMBULATORIAL. IMPOSSIBILIDADE. ART. 97 DO CP.
Autor de delito apenado com reclusão. Recurso provido". (REsp n°
799.274/SP - Rei. Ministro Arnaldo Esteves Lima - Quinta Turma - Julgado
em 26.05.2009.

Assim, inexistem motivos para reformar a decisão
que determinou a internação do Apelante em hospital de custódia e
tratamento psiquiátrico.

Por fim, em que pese o Código Penal não
estabelecer um prazo para cessar a medida de segurança, consigno que
razoável que ao menos o exame de verificação de periculosidade seja
realizado anualmente.

Insta salientar que um dos fundamentos da
República é a dignidade da pessoa humana, insculpido no artigo 1o, inciso III,
da Carta Magna, motivo pelo qual há de ser redobrado o cuidado e atenção
quanto ao tratamento de pessoas submetidas à medida de segurança.
3 - Ante o exposto, nego provimento ao recurso
interposto por Leandro da Silva Lara; e dou parcial provimento ao recurso
interposto por Fabricio Leite de Moraes, para reduzir sua pena em 02 (dois)
anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias, e ao pagamento de 12 (doze) dias-
multa, fixados no mínimo legal, bem como fixar o regime inicial semiaberto,
mantendo-se, no mais, a r. Sentença, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
PAULO ANTONIO ROSSI
RELATOR